Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PERMUTA DE BENS E ASSUNÇÃO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS INCIDENTES SOBRE O BEM ENTREGUE. PROCURAÇÃO CONTENDO DECLARAÇÃO INVERÍDICA. MÁ-FÉ. ABORRECIMENTOS QUE EXTRAPOLAM O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação interposta pela autora e pela ré contra sentença proferida em sede de rescisão de contrato c/c danos morais e materiais, que acolheu parcialmente os pleitos iniciais, decretou a resolução do contrato de permuta de veículos firmado verbalmente entre as partes, conduzindo-as ao status quo antes, bem como determinou que a autora restitua à ré os valores por ela pagos a título do contrato de financiamento, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.
Não tendo a ré adimplido, a tempo e modo, as parcelas do financiamento do veículo alienado fiduciariamente que a autora lhe entregou, deixando acumular elevado débito, é inegável ter ela dado causa à rescisão do contrato, de modo que as partes devem ser devolvidas ao estado anterior à avença. O pagamento das parcelas do financiamento promovido após a citação da ré e às vésperas da apresentação da peça de defesa não tem o condão de afastar a mora verificada e, por consequência, a rescisão do contrato.
Age de má-fé a parte que, sabedora de que o veículo que entrega a outrem apresenta pendências extrajudiciais, expressamente declara na procuração de venda que o bem é livre de todo e qualquer ônus, bem como deixa de arcar com o pagamento desses ônus quando instada pela contraparte.
Consoante disposição inserta no artigo 422, do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, de modo que, aquele que age de má-fé no momento da celebração do negócio, causando transtornos à outra parte, deve indenizá-la dos prejuízos que houver dado causa.
Demonstrado nos autos que as afirmações inverídicas lançadas pela ré e seu inadimplemento para com a obrigação assumida causaram à autora transtornos e dissabores que extrapolam o mero adimplemento contratual, deve ser responsabilizada pelos danos morais a que deu causa.
A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito.
Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.